Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737052-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra ato que reputa ilegal praticado pela JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, a qual não teria apreciado o pedido liminar realizado no processo n.o 0726325-98.2020.8.7.0001. Narra a impetrante que, em 20/08/2020, peticionou ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília requerendo a liquidação dos DARF’s referentes aos parcelamentos fiscais em aberto, com vencimentos em 31/08/2020, por meio do valor bloqueado em sua conta junto ao BRB. Informa que, até o presente momento, a Juíza singular não se manifestou quanto ao seu pedido. Salienta que, em razão do advento da pandemia da COVID 19, a empresa vem passando por dificuldade financeira e, por isso, necessita que o pagamento dos parcelamentos fiscais em aberto seja através do valor bloqueado em sua conta junto ao BRB. Afirma que se encontra bloqueado o montante de R$ 43.456.858,92 (quarenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), o que perfaz a um valor superior a condenação criminal de R$ 14.261.297,64 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e um mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), demonstrando não existir problemas para liberar o pagamento dos DARF’s, no valor de R$ 3.102.732,02 (três milhões, cento e dois mil , setecentos e trinta e dois reais e dois centavos). Requer, liminarmente, que seja expedido ofício ao Banco de Brasília S.A, determinando a liquidação dos DARF’s acostados ao autos do processo no 0726325-98.2020.8.7.0001, no valor R$ 3.102.732,02 (três milhões, cento e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e dois centavos), por meio dos valores bloqueados em sua conta bancária de número 027.618054-2. No mérito, pede a confirmação da liminar. A inicial veio instruída com documentos e com comprovante de pagamento das custas iniciais. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Vale destacar que o direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente, contendo os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. De acordo com Hely Lopes Meirelles “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração e mais adiante arremata ‘se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (MEIRELES, Hely Lopes. ‘Mandado de Segurança’. 21a Edição, 2a tiragem. pp. 34 e 35). No caso vertente, é possível concluir que não se averigua o interesse processual da Impetrante, sob a modalidade adequação, tendo em vista a ausência de direito líquido e certo. Explico. Ao analisar os autos, verifica-se que não foi demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante a ensejar a concessão da segurança para determinar a liquidação dos DARF’s acostados ao autos do processo no 0726325-98.2020.8.7.0001, no valor R$ 3.102.732,02 (três milhões, cento e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e dois centavos), por meio dos valores bloqueados na conta bancária de número 027.618054-2. Isso porque não é possível aferir de plano se os valores bloqueados na conta bancária da impetrante são suficientes para quitar o valor da condenação do processo 2007.01.1.109088-5. Destaca-se que o valor da condenação não é apenas de 14.261.297,64 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e um mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), como quer fazer crer a parte impetrante. De acordo com a sentença proferida no processo 2007.01.1.109088-5 pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, o prejuízo causado pelos réus foi estimado em R$ 14.261.297,64, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e de juros de 1% a contar da última citação. Além disso, a título de danos morais, foi estabelecido o percentual de 10% do valor dos danos materiais em favor do BRB. Diante da complexidade dos cálculos, a sentença determinou a liquidação do prejuízo efetivo em Juízo adequado. Dessa forma, não é possível saber o saldo residual do valor bloqueado pela 1a Vara Criminal de Brasília, de forma que não se pode liberar à impetrante valores para pagar outras despesas (dívidas), uma vez que a obtenção desses valores depende de dilação probatória. Assim, não havendo nos autos prova pré-constituída do direito supostamente violado, sendo necessária a dilação probatória, inadequada se torna a via eleita do mandado de segurança para discutir a quitação de dívidas por meio de saldo residual que será apurado por meio de liquidação de sentença. Ademais, com relação à alegada demora na apreciação do pedido liminar pela Juíza singular, cumpre destacar o disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que prevê: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Perante este Tribunal de Justiça, é atribuição do Corregedor da Justiça “fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de Primeiro Grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo” (artigo 370, inciso VI, Regimento Interno do TJDFT). Dessa forma, verifica-se que, para a apuração de eventual demora na prestação jurisdicional, reserva-se à parte a possibilidade de manejar reclamação, de natureza correicional. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la”. (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015). Assim, em razão da inexistência de provas robustas e documentais que demonstrem a existência de direito líquido e certo da impetrante, a petição inicial deve ser indeferida. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por inadmissibilidade da via eleita, e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e com o artigo 226, inciso I, do RITJDFT. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09). Custas finais, se existirem, pela Impetrante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 18:21:38. ROBSON BARBOSA Desembargador